Tribunal: TJDFT
Processo: 0761018-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BATISMO DE FILHO REALIZADO PELO PAI SEM O CONHECIMENTO DA MÃE. GUARDA COMPARTILHADA. RELACIONAMENTO CONFLITUOSO ENTRE OS PAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o batismo do filho, realizado sem o conhecimento da mãe, vulnerou seus atributos pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, que dispõe no art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. O direito à compensação por danos morais está atrelado à comprovação de ato ilícito, culposo ou doloso, da ocorrência de resultado danoso e da existência de nexo causal entre ambos. Com efeito, a comprovação do dano é requisito essencial para a obrigação de indenizar, sendo que para a caracterização de dano moral é exigida a demonstração de situação de considerável gravidade, que ofenda a honra ou cause um impacto substancial no estado psicológico do indivíduo.
5. Embora o réu, de fato, não tenha comunicado o batismo do filho à autora, a omissão não tem o condão de causar grave violação a direito da personalidade e ensejar a compensação por danos morais. O batismo, como sacramento religioso, é desprovido de efeitos civis e não exige a anuência do outro genitor e, por outro lado, não é possível determinar a importância simbólica do sacramento para a autora, que professa crença distinta (ID 69858187 - Pág. 10).
6. Segundo o contexto, o fato foi isolado e não é possível deduzir que foram abalados os laços de filiação ou que tenha causado prejuízo à formação e desenvolvimento do filho menor. No mesmo sentido: Acórdão 1416577, 0733161-87.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022.
7. Como bem pontuado na sentença: "[...] o que ocorreu no caso dos autos foi, tão somente, a participação do primeiro réu na condução de um dos aspectos da educação/formação do seu filho, qual seja: a religiosidade, sem causar qualquer abalo emocional à genitora do menor, ora autora. Em verdade, o manejo da demanda pela autora cerca de 2 anos após o batizado denota a inocorrência dos danos morais, mas apenas a intenção de prosseguir nos atos de beligerância entre as partes".
8. Outrossim, no julgamento de ação indenizatória similar, por força da ausência do pai ao batismo de filho, foi adotado o seguinte entendimento: "aborrecimentos decorrentes de falta de diálogo e argumentação entre as partes não acarretam o dever de indenizar a título de danos morais, sob pena de distorcer a finalidade indenizatória para servir como instrumento capaz de aprofundar a animosidade entre as partes, diante do possível ganho financeiro decorrente das desavenças". (Acórdão 1385818, 0733159-20.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJe: 24/11/2021).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas recolhidas (ID 71246885). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416577, 0733161-87.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022; TJDFT, Acórdão 1385818, 0733159-20.2020.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/11/2021.